Tribunal: TJDFT
Processo: 0733731-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733731-37.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ GONZAGA DE LIRA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO LUIZ GONZAGA DE LIRA interpôs o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, rejeitou a impugnação da terceira avaliação do imóvel penhorado. Ocorre que não identifiquei o pagamento do preparo pelo executado/agravante. Apesar de ter solicitado a gratuidade de justiça em primeiro grau, a benesse foi indeferida nos autos da execução (ID origem 129295387). Ressalte-se que nas razões recursais não há pedido de gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se o agravante LUIZ GONZAGA DE LIRA, para que recolha o preparo em dobro, nos termos do art. 1.004, § 4o, do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção e não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator